Tribunal: TJSP
Processo: 1001411-62.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Manifestação de mero inconformismo, com pretensão de revisão do julgado – Pretensão que deve ser objeto de recurso diverso, a outra esfera de jurisdição – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Manifestação de mero inconformismo, com pretensão de revisão do julgado – Pretensão que deve ser objeto de recurso diverso, a outra esfera de jurisdição – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001411-62.2017.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NORBERTO VASCO DE ALMEIDA, é embargado FUNDAÇÃO
SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001411-62.2017.8.26.0100/50002 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001411-62.2017.8.26.0100/50002
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO CENTRAL
44o Ofício, Processo no 1001411-62.2017.8.26.0100
EMBARGANTE -
NORBERTO VASCO DE ALMEIDA
EMBARGADA
-
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
VOTO No 32.458
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Contradição

Inocorrência Manifestação de mero inconformismo, com
pretensão de revisão do julgado Pretensão que deve ser
objeto de recurso diverso, a outra esfera de jurisdição
Rejeição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pedido de declaração
expressa a respeito de determinados preceitos legais para
fins de prequestionamento Desnecessidade.
Embargos rejeitados.

A r. sentença de fls. 201/205 julgou parcialmente procedente ação
ordinária com pedido de tutela de urgência, “para tornar definitiva a tutela
antecipada concedida para condenar a requerida à manutenção da relação
contratual com o requerente, nos termos do art. 31, da Lei 9.656/98, qual seja, nas
mesmas condições do plano na vigência do contrato de trabalho, inclusive com
relação à categoria, somando-se à contraprestação mensal do autor a co-
participação da ex-empregadora. Condeno, ainda, a ré à devolução, de forma
simples, dos valores cobrados a maior, a ser efetuado em liquidação de sentença”.
Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2o, 84,
85, § 14 e 86, todos do Código de Processo Civil, o autor arcará com 25% e a ré com
75% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em
vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno o autor a
pagar ao advogado da requerida honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da condenação e a ré a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios,
que fixo em 20% do valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do
artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados
nos incisos I a IV, do parágrafo 2o, do artigo 85 também do Código de Processo
Civil.
Apelou a ré (fls. 207/214). O recurso foi distribuído ao signatário em
26.04.2017 (fls. 274), vindo-me à conclusão em 12.06.2017 (fl. 275). Em
08.08.2017, esta 10a Câmara de Direito Privado não conheceu do apelo ao
fundamento de que a Justiça Estadual é incompetente para conhecer e julgar a causa
(fls. 278/284). Opostos embargos de declaração pelo autor (fls. 286/293) e pela ré
(fls. 318/326), ambos foram rejeitados (fls. 297/301 e 330/333).
Interpostos Recursos Especiais pelo autor (fls. 304/314) e pela ré (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001411-62.2017.8.26.0100/50002 -mbc-jcs
3
336/341), que também interpôs Recurso Extraordinário (fls. 362/367) em face do
acórdão, os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça, que
manifestou seu desinteresse no feito (fl. 500).
Admitidos os Recursos Especiais (fls. 399/400 e 401/402) e negado
seguimento ao Recurso Extraordinário (fls. 403/404).
Dessa r. decisão, a Fundação Saúde Itaú interpôs agravo dirigido à
Corte Superior (fls. 407/410)).
Sobreveio, então, ofício expedido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, informando o provimento de Recurso Especial tirado contra acórdão que não
conheceu Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que concedeu tutela
de urgência, justamente para declarar a competência da Justiça Estadual para
conhecer e julgar a causa (fls. 417/428).
Remetidos os autos para a Origem (fls. 429), o Juízo determinou a
remessa do feito ao Tribunal, para julgamento da apelação (fls. 430/431).
O acórdão de fls. 445/457 deu provimento ao recurso.
Opõe o autor-apelado embargos de declaração. Sustenta padecer o
acórdão de contradição. Diz que o art. 31 da Lei 9.656/98 é claro ao estabelecer a
permanência do aposentado nas mesmas condições do contrato de trabalho, mediante
pagamento integral. O texto da lei determina a sua permanência no plano nas mesmas
condições de quando estava na ativa com o pagamento integral da mensalidade.
Quando estava na ativa, era cobrado “por vida”. É “notório que estamos falando do
mesmo plano que usufruía na vigência do contrato de trabalho, apenas com a
assunção do valor subsidiado pelo empregador”. Diante da decisão proferida, o
valor será ainda mais abusivo do que no início da demanda. A cobrança não pode ser
efetuada da forma como pretende a embargada, pois trata o plano de contrato
coletivo empresarial junto à operadora e não está abrangido pela decisão do STJ no
REsp 1568244/RJ. Na hipótese de se manter a decisão que autorizou a cobrança de
mensalidade por faixa etária, deve ser observado o decidido no REsp 1479420/SP,
favorável à mudança na forma de custeio, mas que afirma, claramente, não poder
existir onerosidade excessiva ao consumidor. Para o Código de Defesa do
Consumidor, afigura-se abusiva a cláusula que majora o valor da mensalidade ao
ponto de tornar inviável a permanência do beneficiário na assistência. Não há
comprovação sobre o motivo do aumento, sendo vedado ao fornecedor aplicar
reajuste sem informar o consumidor sobre a planilha de custos ou sinistralidade.
Além disso, o fornecedor não poderá exigir vantagem excessiva do consumidor (art.
39, V e X, do CDC), ou coloca-lo em desvantagem econômica (art. 51, IV, X, XV,
parágrafo 1o, III, do CDC). Requer seja sanado o vício apontado e o
prequestionamento da matéria.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001411-62.2017.8.26.0100/50002 -mbc-jcs
4
1. Pretexta o embargante a ocorrência de contradição no aresto.
Todavia, a contradição se dá entre as proposições do acórdão, ou entre essas e a
conclusão. E isso não se vê no julgado.
No aqui interessante, assim dispôs o aresto:
“4. Respeitado o entendimento do digno Juízo, a solução a
ser dada à lide é diversa. Vejamos.
A clara e expressa dicção da lei impõe ao ex-empregado o
custeio integral do plano ou do seguro, quer dizer, mediante o pagamento do
que pagava, mais a parte suportada pela ex-empregadora.
O autor, após sua demissão sem justa causa, tem direito e
deve, portanto, se responsabilizar pelo pagamento do valor integral da
contraprestação, assim entendida a quota que atualmente pagam os
empregados e os inativos, conforme seja sua situação, acrescida da patronal.
Ou seja, ainda que durante a vigência do contrato de trabalho pagasse
apenas pequena porcentagem do valor de seu salário, agora o valor
resultante da aplicação desse montante será somado ao restante que era
suportado pela ré, assumindo o pagamento integral da prestação de seu
plano de saúde por aplicação do artigo 31 da Lei 9.656/98, que assegura a
continuidade do ajuste, quando a contribuição ultrapassar o período mínimo
de dez anos, como no caso em tela:
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Assegurando a lei a manutenção do ex-empregado na
condição de beneficiário do plano a que fazia jus quando na ativa, observado
o que determina o dispositivo legal mencionado, ou seja, devem ser
oferecidas as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava o
então empregado, quando da vigência de seu contrato de trabalho, em
regime compensatório para a continuidade de manutenção, agora
inteiramente custeada por ele.
Não há óbice, entretanto, a que a antiga empregadora
estabeleça apólices distintas para empregados ativos e inativos, porque a lei
impõe unicamente a manutenção do seguro ou do plano, asseguradas ao ex-
empregado as mesmas condições (financeiras e de serviços) que usufruía na
ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001411-62.2017.8.26.0100/50002 -mbc-jcs
5
O que é relevante, todavia, é não perder de vista a previsão
legal de conservação das mesmas condições de serviços e de custo para o
trabalhador, condições essas de que desfrutava quando na ativa. Nada
impede que a empregadora estipule contrato diverso, com outro modelo,
como parece suceder neste caso.
O C. Superior Tribunal de Justiça, examinando essa questão,
afirmou o seguinte:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. TRABALHADOR APOSENTADO.
MIGRAÇÃO PARA PLANO NOVO. EXTINÇÃO DO CONTRATO
ANTERIOR. LEGALIDADE. REDESENHO DO MODELO DE
CONTRIBUIÇÕES PÓS-PAGAMENTO E PRÉ-PAGAMENTO.
AUMENTO DA BASE DE USUÁRIOS. UNIFICAÇÃO DE
EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. DILUIÇÃO DOS CUSTOS
E DOS RISCOS. COBERTURA ASSISTENCIAL PRESERVADA.
RAZOABILIDADE DAS ADAPTAÇÕES. EXCEÇÃO DA RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado demitido
sem justa causa, migrados para novo plano de saúde coletivo
empresarial na modalidade pré-pagamento por faixa etária, mas sendo-
lhes asseguradas as mesmas condições de cobertura assistencial da
época em que estava em vigor o contrato de trabalho, têm direito de
serem mantidos em plano de saúde coletivo extinto, possuidor de
sistema de contribuições pós-pagamento, desde que arquem tanto com
os custos que suportavam na atividade quanto com os que eram
suportados pela empresa.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa
ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência
do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando
da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). Os valores de
contribuição, todavia, poderão variar conforme as alterações
promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com os que a ex-
empregadora tiver que custear. Precedente.
3. Por "mesmas condições de cobertura assistencial"
entende-se mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão
de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde
contratado para os empregados ativos (art. 2o, II, da RN no 279/2011
da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de
custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema
para evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja
onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001411-62.2017.8.26.0100/50002 -mbc-jcs
6
chamados de relacionais, baseados na confiança, o rigorismo e a
perenidade do vínculo existente entre as partes pode sofrer,
excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de evitar a ruína do
sistema e da empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso, a
boa-fé, que é bilateral, e os deveres de lealdade, de solidariedade
(interna e externa) e de cooperação recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de plano
de saúde se a recomposição da base de usuários (trabalhadores ativos,
aposentados e demitidos sem justa causa) em um modelo único, na
modalidade pré-pagamento por faixas etárias, foi medida necessária
para se evitar a inexequibilidade do modelo antigo, ante os prejuízos
crescentes, solucionando o problema do desequilíbrio contratual,
observadas as mesmas condições de cobertura assistencial. Vedação
da onerosidade excessiva tanto para o consumidor quanto para o
fornecedor (art. 51, § 2o, do CDC). Função social do contrato e
solidariedade intergeracional, trazendo o dever de todos para a
viabilização do próprio contrato de assistência médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a sistemática
contratual original se verificada a exceção da ruína, sobretudo se
comprovadas a ausência de má-fé, a razoabilidade das adaptações e a
inexistência de vantagem exagerada de uma das partes em detrimento
da outra, sendo premente a alteração do modelo de custeio do plano de
saúde para manter o equilíbrio econômico-contratual e a sua
continuidade, garantidas as mesmas condições de cobertura
assistencial, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido. (REsp 1479420/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).
5. É bem de ver que a Fundação Itaú reestruturou o plano de
saúde oferecido aos empregados do Banco Itaú e aos seus, sem
discriminação entre os ativos e os inativos, com modelo de custeio por
faixas etárias. Assim, depois de seu desligamento do Banco, deve o autor
arcar com a cota parte do empregador, submetendo-se ao novo modelo de
custeio por faixas etárias, não sendo viável a pretensão de pagamento dos
mesmos valores que realizava enquanto empregado do banco.
Neste sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
USUÁRIO APOSENTADO. CONTINUIDADE DA COBERTURA
ASSISTENCIAL APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. CÁLCULO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO. 1. Na
hipótese do artigo 31 da Lei 9.656/98, mantidas as condições de
cobertura assistencial da ativa, não há que se falar em direito adquirido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001411-62.2017.8.26.0100/50002 -mbc-jcs
7
do aposentado ao regime de custeio do plano de saúde coletivo
empresarial vigente à época do contrato de trabalho, revelando-se
lícita sua migração para novo plano, na modalidade pré-pagamento
por faixa etária, se necessário o redesenho do sistema para evitar o seu
colapso (exceção da ruína), afastadas a onerosidade excessiva ao
consumidor e a discriminação ao idoso (REsp 1.479.420/SP, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
01.09.2015, DJe 11.09.2015). 2. Agravo regimental não provido”
(AgRg no REsp 1451846/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 14/08/2018).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
EX-EMPREGADO.
MANUTENÇÃO
DA
COBERTURA
ASSISTENCIAL. DIREITO ASSEGURADO AO BENEFICIÁRIO.
DEVIDO O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR MENSAL DO
PRÊMIO.
MODIFICAÇÃO
DO
REGIME
DE
CUSTEIO.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À
FORMA DE CUSTEIO OU À VINCULAÇÃO A DETERMINADO
PLANO DE SAÚDE. JULGADOS ESPECÍFICOS DO STJ. 1. É
permitido ao empregador contratar plano de saúde exclusivo para ex-
empregados - demitidos sem justa causa ou aposentados - , não
havendo obrigação do plano coletivo ser uno. 2. "Não há direito
adquirido a modelo de plano de saúde ou de custeio, podendo o
estipulante e a operadora redesenharem o sistema para evitar o seu
colapso (exceção da ruína), contanto que não haja onerosidade
excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso" (REsp
1.479.420/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015) 3.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AgInt no REsp 1579517/SP,
3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/03/2018).
Em caso semelhante, o C. Superior Tribunal de Justiça, por
sua Quarta Turma, sendo Relator o Ministro MARCOS BUZZI, no
julgamento do Resp. 1.558.456/SP (j. 15/09/2916, DJe 22/09/2016),
assinalou que
“3. No tocante ao valor da contribuição a ser paga pelo
ex-empregado aposentado, após a celebração do novo contrato de
plano de saúde entre estipulante e operadora (unificação dos planos), a
jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que,
respeitadas as mesmas condições de cobertura assistencial as quais o
inativo gozava quando da vigência do contrato de trabalho, ou seja,
havendo a manutenção da qualidade e do conteúdo médico-
assistencial da avença, não há falar em direito adquirido do
aposentado ao regime de custeio do plano vigente à época do contrato
de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001411-62.2017.8.26.0100/50002 -mbc-jcs
8
Assim, a interpretação a ser dada ao art. 30, caput, da
Lei no 9.656/1998 é a de que deve ser assegurada ao ex-empregado a
manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de
assistência médica e de valores de contribuição, desde que assuma o
pagamento integral, o qual poderá variar conforme as alterações
promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o
despendido pela ex-empregadora no custeio aos empregados em
atividade.
Nesse contexto, importante destacar precedente da
Terceira Turma, segundo o qual, na hipótese do artigo 31 da Lei
9.656/98, mantidas as condições de cobertura assistencial da ativa,
"não há direito adquirido a modelo de plano de saúde ou de custeio,
podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema para
evitar o seu colapso (exceção da ruína), contanto que não haja
onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso"
(REsp 1.479.420/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em 01.09.2015, DJe 11.09.2015).
Eis a ementa do aludido julgado:
'RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO MPRESARIAL. TRABALHADOR APOSENTADO.
MIGRAÇÃO PARA PLANO NOVO. EXTINÇÃO DO CONTRATO
ANTERIOR. LEGALIDADE. REDESENHO DO MODELO DE
CONTRIBUIÇÕES PÓS-PAGAMENTO E PRÉ-PAGAMENTO.
AUMENTO DA BASE DE USUÁRIOS. UNIFICAÇÃO DE
EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. DILUIÇÃO DOS CUSTOS
E DOS RISCOS. COBERTURA ASSISTENCIAL PRESERVADA.
RAZOABILIDADE DAS ADAPTAÇÕES. EXCEÇÃO DA RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado demitido
sem justa causa, migrados para novo plano de saúde coletivo
empresarial na modalidade pré-pagamento por faixa etária, mas sendo-
lhes asseguradas as mesmas condições de cobertura assistencial da
época em que estava em vigor o contrato de trabalho, têm direito de
serem mantidos em plano de saúde coletivo extinto, possuidor de
sistema de contribuições pós-pagamento, desde que arquem tanto com
os custos que suportavam na atividade quanto com os que eram
suportados pela empresa.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa
ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência
do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando
da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). Os valores de
contribuição, todavia, poderão variar conforme as alterações
promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com os que a ex-
empregadora tiver que custear. Precedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001411-62.2017.8.26.0100/50002 -mbc-jcs
9
3. Por "mesmas condições de cobertura assistencial"
entende-se mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão
de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde
contratado para os empregados ativos (art. 2o, II, da RN no 279/2011
da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de
custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema
para evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja
onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração, também
chamados de relacionais, baseados na confiança, o rigorismo e a
perenidade do vínculo existente entre as partes pode sofrer,
excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de evitar a ruína do
sistema e da empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso, a
boa-fé, que é bilateral, e os deveres de lealdade, de solidariedade
(interna e externa) e de cooperação recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de plano
de saúde se a recomposição da base de usuários (trabalhadores ativos,
aposentados e demitidos sem justa causa) em um modelo único, na
modalidade pré-pagamento por faixas etárias, foi medida necessária
para se evitar a inexequibilidade do modelo antigo, ante os prejuízos
crescentes, solucionando o problema do desequilíbrio contratual,
observadas as mesmas condições de cobertura assistencial. Vedação
da onerosidade excessiva tanto para o consumidor quanto para o
fornecedor (art. 51, § 2o, do CDC). Função social do contrato e
solidariedade intergeracional, trazendo o dever de todos para a
viabilização do próprio contrato de assistência médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a
sistemática contratual original se verificada a exceção da ruína,
sobretudo se comprovadas a ausência de má-fé, a razoabilidade
das adaptações e a inexistência de vantagem exagerada de uma
das partes em detrimento da outra, sendo premente a alteração do
modelo de custeio do plano de saúde para manter o equilíbrio
econômico-contratual e a sua continuidade, garantidas as mesmas
condições de cobertura assistencial, nos termos dos arts. 30 e 31
da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido. (REsp 1.479.420/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
julgado em 1o.09.2015, DJe 11.09.2015) [grifou-se]'.
Diante disso, a r. sentença é reformada para julgar
improcedente a ação. Sucumbente, responderá o autor pelas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da
causa, atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001411-62.2017.8.26.0100/50002 -mbc-jcs
10
Vê-se, portanto, que o acórdão trata de concluir ter o autor direito em
continuar no plano de saúde, mas levando em conta o novo ajuste. Daí porque a r.
sentença foi reformada. O fato de o aresto ter provido o recurso da ré, porque não
houve a recusa em manter o segurado no plano, não importa em contradição.
O que ocorreu foi que a Corte assegurou ao autor o direito de aderir à
apólice destinada aos inativos, não obstante inatendido no seu desejo de que outra
fosse a solução.
Se o acórdão acaso tenha dado solução diversa da almejada pelo
recorrente, a solução agora não é outra senão valer-se ela de recurso diverso, não dos
embargos.
Enfim, o objetivo dos embargos é de revisão do julgado, para o que
não se prestam os embargos, como se sabe. Inconformismo, por erronia ou injustiça
da decisão, deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de
declaração.
2. Por fim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento de dispositivos legais.
Confira-se, a propósito, julgado do C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5.
Agravo
regimental
improvido"
(AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001411-62.2017.8.26.0100/50002 -mbc-jcs
11
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente